Tribunal: TJDFT
Processo: 0739629-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA A CONDUTA DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. APRECIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL PREVISTA NO ARTIGO 42 DA LAD AFASTADA. REDUÇÃO DA QUANTIDADE DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. CRITÉRIO DE 1/8. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo, portanto, credibilidade.
1.1. O conjunto probatório colacionado aos autos tem o condão de amparar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, com destaque para os depoimentos policiais, ratificados judicialmente, para a prova pericial, a qual, por sua vez, atestou tanto a natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos e para as filmagens contendo as ações típicas de traficância realizadas pelo apelante.
1.2. Inviável, por conseguinte, a tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas ou, mesmo, a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para aquela prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/2006.
2. Para a análise desfavorável do artigo 42 da Lei de Drogas, devem ser analisadas, conjuntamente, a natureza e a quantidade de droga apreendida. Assim, embora presente a variedade da droga (maconha e crack) e a natureza (crack) se mostre potencialmente lesiva, a pequena quantidade de entorpecente apreendida não autoriza a apreciação desfavorável da circunstância especial prevista no artigo 42, da Lei n. 11.343/06, na fixação da pena-base. Avaliação negativa afastada. Pena-base redimensionada com reflexos na pena final do acusado.
2.1. Na fixação da pena-base não há um parâmetro rígido a ser adotado, ficando a quantidade de pena a critério da discricionariedade motivada do magistrado, notadamente pelo princípio da individualização da pena e porque o legislador não estabeleceu valor correspondente para cada circunstância judicial desfavorável. Não obstante, a jurisprudência majoritária deste Tribunal de Justiça tem firmada a orientação de se aplicar a fração de 1/8 (um oitavo), considerando as penas mínima e máxima estabelecidas para o delito, o que foi seguido na origem e mantido nesta instância.
3. Pena final reduzida, em atenção aos critérios dos artigos 59 e 68 do Código Penal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.